Tribunal: STF
Processo: ARE 1533922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante dos cargos de Assistente de Educação e Professor de Educação Básica, visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional de férias sobre o período total de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 129, I, da Lei Estadual n.º 7.109/1977 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Minas Gerais), inclusive de forma retroativa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. A questão em discussão consiste em determinar se o terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a remuneração referente ao período total de férias de 60 (sessenta) dias para servidores do magistério estadual, conforme estabelecido pela legislação estadual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, estende aos servidores públicos o direito ao terço constitucional sobre as férias anuais remuneradas, conforme interpretação sistemática do art. 39, § 3º, aplicável aos ocupantes de cargo público. 



    2. A Lei Estadual n. º 7.109/1977, no art. 129, dispõe que o servidor do magistério, em exercício nas escolas, tem direito a 60 (sessenta) dias de férias anuais, dos quais 30 (trinta) são consecutivos e 30 (trinta) dependem de regulamentação específica, configurando, assim, um período total de férias. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1400787 e firmar a tese do Tema 1241, decidiu que o terço constitucional de férias incide sobre a remuneração de todo o período de férias, independentemente da divisão ou fracionamento do gozo estabelecido pela legislação. 



    4. Considerando o precedente do STF e a previsão legal estadual, conclui-se que o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de 60 (sessenta) dias de férias, sendo indevida a limitação da incidência do adicional a apenas 30 (trinta) dias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    1. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O terço constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração referente a todo o período de férias previsto para o cargo, independentemente do fracionamento ou regulamentação administrativa do gozo. 



    2. Servidores do magistério estadual têm direito ao terço constitucional de férias sobre o período integral de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no art. 129, I, da Lei Estadual n. º 7.109/1977. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º; Lei Estadual n. º 7.109/1977, art. 129. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1400787, Tema 1241. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, LV, 18, 25, 37, X e XIII, 61, § 1º, II, "a" e "c", 63, I e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente